Tribunal: TJMT
Processo: 1014345-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014345-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA - CNPJ: 13.968.799/0001-56 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REVOGAÇÃO – POSSE VELHA – INDÍCIOS DE USUCAPIÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não se defere tutela de urgência em ação possessória quando evidenciada a ausência de contemporaneidade entre a titularidade do domínio e a pretensão possessória.

A existência de posse velha e indícios de usucapião, aliada à ausência de individualização da área, impõe a necessidade de instrução probatória, sendo incabível a antecipação liminar da imissão na posse.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014345-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA

AGRAVADA:

VIBRA ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº. 1001183-64.2025.8.11.0055, movida por
VIBRA ENERGIA S/A
, deferiu a tutela provisória de urgência requerida, determinando a desocupação voluntária dos imóveis descritos nas matrículas nº. 5442 e 5589 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, no prazo de 30 dias, com expedição de mandado para imissão na posse em favor da autora, caso não cumprida a determinação.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

Alega que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel objeto da lide desde o ano de 2008, por meio da sua representante legal, Mayara Edna Pereira de Souza, e de seu genitor, Edson de Souza. Diz que a origem dessa posse remonta, contudo, ao ano de 1997, quando Edson de Souza, então funcionário do antigo “Posto Parecis”, passou a residir e trabalhar nas imediações da Rodovia MT-358, Km 70, no Município de Tangará da Serra-MT.

Com o encerramento das atividades do posto de combustíveis, Edson de Souza teria adquirido de Hermes Augustin Perin os direitos de ocupação e uso da área onde funcionava a lanchonete.

Desde então, segundo o agravante, o local vem sendo mantido ocupado de forma contínua e pacífica, primeiro com fins residenciais e, a partir de 2008, também com a instalação do restaurante e lanchonete.

Menciona que em 2011, com o objetivo de formalizar as atividades comerciais que já vinham sendo exercidas, foi constituída a pessoa jurídica RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA., em parceria com Marcone Batista. A sociedade, inicialmente de fato, foi posteriormente transmitida à filha de Edson, Mayara Edna, em 2017, que passou a administrá-la diretamente, mantendo o mesmo uso do espaço.

Salienta, ademais, que, além da lanchonete, a ocupação abrange uma área total de 4,8 hectares, onde se encontram quatro edificações de uso residencial, demonstrando a multiplicidade de finalidades da posse (comercial e habitacional).

A parte agravante sustenta que sua ocupação sempre se deu de maneira pública, contínua, pacífica e com
animus domini
, sem qualquer oposição, inclusive da agravada VIBRA ENERGIA S/A, razão pela qual invoca o instituto da usucapião rural, conforme art. 1.239 do Código Civil, que prevê a aquisição da propriedade por meio da posse ininterrupta, pacífica e com
animus domini
, por cinco anos, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano, utilize a área para moradia e a torne produtiva.

Por outro lado, assevera que a agravada, embora detenha escritura pública de dação em pagamento datada de 05/05/2008, só teria providenciado o registro do título em 03/03/2023 e, mesmo após tal registro, permaneceu inerte por quase dois anos, apenas ajuizando a ação possessória em 10/02/2025.

Esse longo intervalo temporal entre a obtenção do título e o ajuizamento da ação de imissão na posse, segundo a parte agravante, compromete a alegação de urgência da autora da ação originária, especialmente por não ter havido qualquer tentativa concreta de posse durante mais de 16 anos.

O restaurante agravante afirma, ainda, que a área que ocupa corresponde apenas a uma fração mínima — aproximadamente 4,8 hectares — de um total de 9.000 hectares constantes das matrículas nº. 5442 e 5589.

Alega, portanto, a ausência de individualização do imóvel requerido, na medida em que não se especificou com exatidão o trecho da propriedade cuja posse estaria sendo indevidamente exercida, tampouco se demonstrou que a agravante é quem efetivamente ocupa a totalidade da área registrada.

Ressalta que não pretende a manutenção da posse referente à totalidade da extensão territorial dos imóveis descritos nas matrículas nº. 5442 e 5589, mas tão somente da parte que é ocupada por ela.

Aponta a preliminar de nulidade da decisão por ausência de formação válida do polo passivo, uma vez que a área é também ocupada por terceiros que não foram incluídos na lide, o que configuraria litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

Questiona, ademais, a correção do valor atribuído à causa - fixado em R$200.000,00 (duzentos mil reais) pela parte autora da ação de imissão na posse, que entende incompatível com o valor do bem objeto da ação, pois a totalidade da área soma mais de 9.000 hectares, portanto, viola o disposto no art. 292, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar suscitada de necessidade de formação de litisconsórcios passivos necessários e correção do valor da causa, bem como para indeferir o pedido de imissão na posse formulado pela agravada (Id. 284538876).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 20/05/2025, conforme decisão Id. 285830894.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que é legítima proprietária dos imóveis registrados sob as matrículas nºs. 5442 e 5589 do CRI de Tangará da Serra/MT, adquiridos por dação em pagamento, sendo a ocupação pela empresa agravante indevida e sem justo título.

Afirma que notificou extrajudicialmente a agravante para desocupação voluntária, mas, diante da inércia, ajuizou a referida ação possessória.

Sustenta que a decisão agravada encontra amparo nos requisitos do art. 300 do CPC, tendo sido demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Rechaça a alegação de usucapião rural arguida na contestação pela agravante, por ausência de legitimidade dos terceiros mencionados (Mayara Edna Pereira de Souza e Edson de Souza), que sequer são partes no feito.

Aduz que não há prova robusta da alegada posse justa e pacífica, tampouco da existência de
animus domini
, e que os atos praticados caracterizam mera detenção, sendo precária e injusta a permanência da agravante no imóvel.

Cita os arts. 1.208 e 1.200 do Código Civil para sustentar que a posse da agravante é viciada por clandestinidade e ausência de título, razão pela qual não pode ser amparada nem tampouco ensejar aquisição por usucapião.

Transcreve doutrina e jurisprudência acerca da distinção entre posse e mera detenção, bem como sobre os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião, enfatizando que tal pretensão deve ser deduzida em ação própria e com produção probatória adequada.

Requer a negativa de provimento ao recurso, sustentando que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em conformidade com os documentos constantes dos autos e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive citando precedente específico da Terceira Câmara de Direito Privado - TJMT, N.U 0001012-23.2016.8.11.0029 (Id. 291029388).

A gratuidade restou indeferida na decisão Id. 284814875, seguindo-se do recolhimento do preparo recursal (Id. 285348868).

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte agravante no Id. 296896895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que as alegações relativas à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, em razão da suposta ocupação do imóvel por terceiros não incluídos no polo passivo da demanda originária, bem como à correção do valor da causa, consubstanciada na divergência entre a área efetivamente ocupada e a extensão total das matrículas indicadas, constituem matérias que devem, primeiramente, ser submetidas ao crivo do juízo de origem, a quem compete o exame inicial sobre a regularidade formal da petição inicial e dos pressupostos processuais.

Assim, por ausência de pronunciamento anterior da instância primária e diante do efeito devolutivo limitado do agravo de instrumento, não se conhece do recurso neste ponto, porquanto vedado ao Tribunal substituir-se ao magistrado de primeiro grau na análise inaugural dessas questões.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA
. contra decisão proferida pelo nos autos da Ação de Imissão na Posse nº. 1001183-64.2025.8.11.0055, ajuizada por
VIBRA ENERGIA S/A
, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto das matrículas nº. 5442 e nº. 5589 do CRI de Tangará da Serra, no prazo de 30 (trinta) dias, autorizando-se, em caso de inércia, a imissão da autora na posse,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“DA TUTELA DE URGÊNCIA

3. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a
probabilidade do direito
se encontra evidenciada nos documentos anexados aos autos, em especial a escritura pública de dação em pagamento e o respectivo registro imobiliário, os quais conferem à requerente a condição de
legítima proprietária dos bens
.

4. Ademais, o artigo 1.228 do Código Civil estabelece que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou a detenha".

No mesmo sentido, o artigo 1.196 do Código Civil dispõe que "considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". A jurisprudência tem reiteradamente confirmado que o proprietário de imóvel regularmente registrado tem o direito de reaver a posse daquele que injustamente o ocupa.

5. O perigo de dano se evidencia pelo prejuízo patrimonial causado à requerente, que está impossibilitada de usufruir de um bem que lhe pertence, além dos transtornos e custos adicionais decorrentes da ocupação indevida. A manutenção da posse injusta pelo requerido pode, inclusive, configurar esbulho possessório, cabendo ao Poder Judiciário garantir a restituição do bem à sua legítima proprietária.

DISPOSITIVO

6. Posto isso,
defiro o pedido de antecipação de tutela e determino a expedição de mandado de intimação e citação do réu para a desocupação voluntária do imóvel, com a entrega das chaves, no prazo de trinta (30) dias
, bem como para o oferecimento de contestação, querendo, no prazo de quinze (15) dias .

7. Deverá constar no mandado as advertências da Lei (CPC – arts. 285 e 319). O ato de intimação deverá ser efetivado mediante lavratura de Auto de Constatação, com relato completo das condições em que se encontra o imóvel e das eventuais benfeitorias nele existentes, bem como em qual município esta localizada a propriedade, conforme mapa de id. 184028735.

8. Não sendo o imóvel desocupado no prazo assinalado, expeça-se mandado de imissão na posse em favor do autor para cumprimento imediato, podendo, se necessário, ser requisitado reforço policial, aplicando esta decisão como ofício para tal fim.

9. Caso haja bens móveis no local, o mandado deverá conter a descrição da situação de cada bem, podendo, após, ser procedida a remoção e armazenamento nas mãos dos necessários.

10. Aportando a contestação com preliminares e/ou documentos, intime-se a autora para, no prazo de dez (10) dias, manifestar-se. Encerrada a fase postulatória, intimem-se as partes para, no prazo de cinco (05) dias, especificando as provas que ainda pretendem produzir.

11. Havendo recusa do oficial de justiça no cumprimento do ato, em razão da propriedade pertencente a outra comarca, determino que os autos retornem conclusos para as deliberações necessárias.

12. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

13. Às providências.”

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, ante a inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a ausência de contemporaneidade entre a aquisição do bem pela agravada e a formulação do pedido possessório, além da inexistência de posse injusta, considerando-se que ocupa a área desde 2008, de forma contínua, pacífica e com
animus domini
, por meio de seus representantes e antecessores.

A agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão, com base no direito de propriedade devidamente registrado em seu nome, oriundo de dação em pagamento formalizada em 2008 e registrada em 2023. Assevera, ademais, que notificou extrajudicialmente a agravante para desocupação voluntária e que a resistência à desocupação constitui posse injusta, autorizando a concessão da tutela.

A controvérsia instaurada demanda análise detalhada dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência e da natureza possessória do vínculo estabelecido entre as partes.

Com efeito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Além disso, o §3º do mesmo dispositivo impõe que “
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

No caso em apreço, embora a agravada tenha demonstrado, mediante escritura pública de dação em pagamento registrada em 03/03/2023 (matrículas nºs. 5442 e 5589 do CRI de Tangará da Serra), a titularidade dominial dos imóveis, tal fato, por si só, não basta para justificar a desocupação liminar do bem, especialmente diante da alegada longa ocupação mansa e pacífica pela agravante e seus antecessores.

De acordo com os documentos acostados aos autos, é possível aferir que a empresa agravante se estabeleceu formalmente no imóvel em
2011
, mas a posse remonta ao ano de
2008
, conforme alega e comprova por meio de registros de consumo de energia elétrica (Id. 284538888) e comprovante de inscrição estadual e situação cadastral (Id. 284538879).

Destaca-se, ainda, que o genitor da representante legal da empresa agravante, Sr. Edson de Souza, já ocupava o local desde
1997
, em razão de vínculo laboral com o antigo Posto Parecis, e que, após o encerramento das atividades deste, continuou a exercer domínio fático sobre parte da área, mediante cessão informal por Hermes Augustin Perin.

Observa-se, portanto, que a agravada, embora titular registral desde 2023, detinha título aquisitivo desde 2008, mas permaneceu inerte por mais de 16 (dezesseis) anos, somente ajuizando a ação possessória em
10/02/2025
.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem rechaçado a concessão de tutela antecipada em hipóteses de ausência de
contemporaneidade
entre a violação ao direito e o pedido liminar, conforme se depreende do seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMISSÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. USUCAPIÃO COMO DEFESA
. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O DIREITO. POSSE INJUSTA NÃO VERIFICADA.
IMISSÃO INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A usucapião como matéria de defesa impede o deferimento liminar da imissão de posse quando se afere a presença de posse inicialmente justa
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001083-17.2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA –
IMISSÃO NA POSSE

– ART. 300 DO CPC
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
–
INDÍCOS DE POSSE VELHA
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA – RECURSO PROVIDO.
Quando presentes indícios suficientes de se tratar de posse velha, não se defere initio litis a liminar pleiteada na Ação Reivindicatória, até porque é necessária a análise da qualidade da posse exercida pela parte contrária, o que torna mais prudente a manutenção temporária do atual ocupante do local
.”
(TJ-MT - AI: 10131062920238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

Além disso, a posse exercida pela ora agravante se mostra idônea à configuração de
animus domini
, uma vez que há prova documental da exploração econômica da área por meio de restaurante e lanchonete, ao menos, desde
2008
, bem como de ocupação residencial de parte da gleba (4,8 hectares), com instalação de quatro edificações, tudo em evidente sinal de permanência pacífica e produtiva.

Acresce-se, ainda, que a imissão de posse requerida não especifica de forma precisa a área pretendida, limitando-se a indicar genericamente a totalidade das matrículas nºs. 5442 e 5589, que abrangem cerca de 9.000 hectares, sem demonstrar que a área efetivamente ocupada pela agravante corresponde à totalidade requerida, nem qual parcela estaria ocupada por terceiros.

Ora, conforme preleciona a doutrina e a jurisprudência consolidada, a ação de imissão de posse exige prova não apenas do domínio (art. 1.228 do Código Civil), mas também da individualização da área objeto da pretensão e da posse injusta do réu, elementos estes que, no caso concreto, se encontram deficientes.

Em reforço, este e. Tribunal de Justiça tem assentado que “
Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024319-32.2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024).

Ademais, a eventual desocupação do imóvel, mediante força coercitiva do Estado, configuraria medida de difícil ou impossível reversibilidade, em descompasso com o §3º do art. 300 do CPC, sobretudo diante da existência de atividade econômica consolidada e moradia no local por mais de década, com risco evidente de comprometimento da dignidade e da subsistência da agravante.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a inexistência de perigo de dano atual ou iminente à agravada, diante de sua própria omissão por mais de 16 (dezesseis) anos; a ausência de demonstração da posse injusta e a insuficiência probatória quanto à individualização do imóvel pretendido.

Anoto, ao final, a inaplicabilidade do precedente invocado pela parte recorrida na peça contrarrecursal – nº. 0001012-23.2016.8.11.0029 –, sobretudo porque há apenas um liame subjetivo similar, este consistente na aquisição de justo título por meio de dação em pagamento, entretanto, com contornos totalmente diversos, especialmente ao fato que no presente casa há,
prima facie
, demonstração de que a parte recorrente encontra-se na posse do imóvel por longo período sem qualquer resistência do legítimo proprietário.

Em conclusão, diante da análise linear dos fatos e provas constantes dos autos, sob a ótica dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e da função social da posse e da propriedade (arts. 1º, III, 5º, XXII e XXIII e 170, III, da Constituição Federal), é de rigor a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, ratificando a tutela recursal de Id. 285830894, cassar a decisão que deferiu o pedido de imissão na posse, devendo o feito seguir seu curso regular, com oitiva das partes e produção probatória, resguardando-se o contraditório substancial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025